Tribunal: TJDFT
Processo: 0721470-70.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. VEÍCULO. EMISSÃO DO CERTIFICADO DO REGISTRO DO VEÍCULO. REGISTRO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ÔNUS DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. NÃO DESINCUMBÊNCIA. QUITAÇÃO. BAIXA DO GRAVAME. DEMORA. CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTENTE. DEVER DE INDENIZAR. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. CABÍVEL. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DA RÉ PROVIDO. APELO DA AUTORA NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Cinge-se a controvérsia acerca da falha na prestação dos serviços da instituição financeira ré, credora fiduciária, que, no prazo legal, não deu baixa no gravame do veículo de propriedade da autora a impor o dever de indenizar, seja o dano material e moral eventualmente enfrentados.
2. As disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) são aplicáveis aos contratos com instituições financeiras. Súmula 297 STJ.
3. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor responde objetivamente pelos defeitos da prestação do serviço, exceto nos casos que não houver defeito ou houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Art. 14 do CDC.
4. A baixa do gravame pelo credor fiduciário pressupõe a obrigação legal e contratual do devedor fiduciário de solicitar, no prazo de 30 dias, a emissão do CRV/CRLV e anotação do registro do gravame junto ao órgão executivo de trânsito competente. Resolução no 689, 27/09/2017, do CONTRAN.
4.1. No caso, a ausência de solicitação de emissão de CRV com a alienação fiduciária, junto ao DETRAN, no prazo legal, pela autora, obstaram a baixa do gravame pela instituição financeira ré, pelo que deve ser reformada a sentença para reconhecer que inexistiu falha na prestação do serviço, mas impossibilidade de prestá-lo por culpa exclusiva da consumidora.
5. Provada a culpa exclusiva da autora pela demora do levantamento da restrição da alienação fiduciária, deve ser a afastada a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira ré a impor o dever de indenizar, seja o dano material ou moral.
6. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, nos exatos termos do artigo 86, caput, do CPC. Redistribuição cabível.
7. Recursos conhecidos. Apelo da instituição financeira ré provido. Recurso da autora não provido. Sentença reformada.